Tribunal: TJDFT
Processo: 0744097-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Vistos, etc. Declaro-me impedido em razão de parentesco com o magistrado que atuou nos presentes autos (ID 44700355, 44700514, 44700542, 44700551, 44700556). À Secretaria para que se dê cumprimento às disposições regimentais pertinentes. Brasília, 08 de maio 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator